Tribunal: TJDFT
Processo: 0016412-58.2015.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0016412-58.2015.8.07.0018 APELANTE: PACE MED COMERCIO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL HOSPITALAR LTDA - EPP, ELIAS FERNANDO MIZIARA, MARINICE CABRAL MORAES, RAFAEL DE AGUIAR BARBOSA, TULIO RORIZ FERNANDES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Diante da objeção ao julgamento virtual, à Secretaria para excluir o processo da 5a Sessão Virtual da 6a Turma Cível- PJE - 23/02/2023 a 02/03/2023 e incluir em sessão presencial. Intimem-se. Brasília - DF, 17 de fevereiro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora